Tribunal: TJMT
Processo: 1011897-17.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011897-17.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATO GIACOMINI FIGUEIREDO - CPF: 006.037.601-55 (RECORRENTE), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), SUELLEN VILELA SAUDER - CPF: 024.799.641-67 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1011897-17.2026.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido:

RENATO GIACOMINI FIGUEIREDO E SUELLEN VILELA SAUDER FIGUEIREDO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo e perda de conexão. Os autores adquiriram passagens aéreas no trecho Cuiabá/MT – Porto Alegre/RS, com conexão em Guarulhos/SP, sendo que o voo inicial sofreu atraso de 2h19min por manutenção não programada da aeronave, ocasionando perda da conexão e chegada ao destino com atraso superior a quatro horas, além de pernoite forçado e alegada assistência material inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (iii) determinar se os danos materiais e morais são devidos; e (iv) verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não rompendo o nexo causal nem afastando o dever de indenizar.

5.

A alegação de exercício regular de direito não exclui a responsabilidade civil objetiva do fornecedor quando configurada falha na prestação do serviço.

6.

A assistência material deve ser adequada e compatível com as necessidades dos passageiros, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, não sendo suficiente sua prestação meramente formal quando demonstrada insuficiência concreta.

7.

A ausência de comprovação de reacomodação na primeira oportunidade disponível caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade da transportadora.

8.

As despesas comprovadas pelos passageiros decorrem diretamente do evento danoso (perda de conexão e pernoite forçado), configurando danos materiais indenizáveis.

9.

O atraso superior a quatro horas, somado ao pernoite forçado, à assistência inadequada e às circunstâncias envolvendo viagem familiar com crianças pequenas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.

O
quantum
indenizatório fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea.

2.

A falha na prestação de serviço de transporte aéreo, com perda de conexão e assistência material inadequada, gera dever de indenizar danos materiais e morais.

3.

O dano moral é configurado quando o atraso e suas consequências ultrapassam o mero dissabor cotidiano, especialmente em contexto de vulnerabilidade dos passageiros.

4.

O
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 188, I e art. 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016; Súmulas 43 e 362/STJ; Tema STJ nº 1.368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.584.465/MG.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 370697858, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação;

b) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no quantia de
R$ 596,85 (quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos),
com correção desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros a partir da citação.

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

aplicabilidade preferencial do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86) em detrimento do CDC, pelo princípio da especialidade;

2)

inexistência de falha na prestação do serviço, pois o atraso decorreu de manutenção extraordinária não programada, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil);

3)

prestação integral de assistência material, com fornecimento de
vouchers
de alimentação e hospedagem, e reacomodação no primeiro voo disponível;

4)

ausência de danos materiais, por inexistência de nexo causal entre os gastos e qualquer conduta ilícita da recorrente;

5)

ausência de dano moral indenizável, pois o STJ afastou a presunção automática (
in re ipsa
) em casos de atraso de voo (REsp nº 1.584.465/MG); e

6)

subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório por excessividade.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Porto Alegre/RS, com partida prevista para 21/10/2025 e retorno para 28/10/2025 (reserva KH5PXV — ID 370697371).

Relataram que a companhia aérea
inseriu unilateralmente escala em Guarulhos
/SP e que, em
21/10/2025
, o voo AD2774 (Cuiabá → Guarulhos) sofreu atraso de
2h19min
em razão de
manutenção não programada da aeronave
, ocasionando a perda da conexão para Porto Alegre/RS (ID 370697381).

Em consequência, foram obrigados a
pernoitar em Guarulhos
, com assistência material que reputaram inadequada — quarto de hotel com acomodação insuficiente para família composta por casal e duas crianças pequenas (2 e 6 anos), ausência de água quente, falta de custeio do
transfer
de retorno ao aeroporto e fragmentação da família em hotéis distintos —, chegando ao destino com atraso
superior a quatro horas.

Comprovaram despesas adicionais no valor de
R$ 596,85
, correspondentes a melhoria de acomodação (R$ 366,95), alimentação (R$ 187,90) e
transfer
de retorno ao aeroporto (R$ 40,00) (ID 370697378).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões, rejeito a tese recursal.

A recorrente renova a preliminar de fracionamento abusivo de demandas, sob o argumento de que o ajuizamento de ações individuais por integrantes do mesmo núcleo familiar configuraria abuso do direito de ação. A preliminar não merece acolhimento.

O dano moral possui natureza personalíssima, sendo aferido de forma individualizada, conforme os efeitos suportados por cada sujeito.

No caso, os autores são pessoas distintas, com pretensões autônomas decorrentes de alegadas lesões próprias à esfera de seus direitos da personalidade. O fato de integrarem o mesmo núcleo familiar e terem vivenciado o mesmo evento não implica indivisibilidade da pretensão, tampouco impõe litisconsórcio ativo obrigatório.

Inexistindo abuso processual,
rejeito
a preliminar.

A recorrente também requer a reunião deste feito ao processo nº 1011440-59.2026.8.11.0041.

Nos Juizados Especiais, a reunião de processos por conexão constitui faculdade do magistrado, orientada pelos princípios da celeridade e da economia processual (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Diante do caso concreto, o feito indicado encontrava-se em fase processual distinta quando da prolação da sentença, de modo que a reunião implicaria indevido retardamento da prestação jurisdicional, sem risco concreto de decisões contraditórias insuscetível de solução pela via recursal.
Rejeito
a preliminar.

A recorrente admite, em suas próprias razões recursais, que o voo AD2774
sofreu atraso de 2h19min
(ID 370697379) em razão de
manutenção não programada da aeronave
,
o que ocasionou a perda da conexão dos autores para Porto Alegre/RS e chegada ao destino com atraso superior a quatro horas.

A questão central, portanto, não é a ocorrência do atraso — fato incontroverso —, mas sim se a
manutenção não programada
configura excludente de responsabilidade.

A jurisprudência consolidada reconhece que problemas técnicos na aeronave, incluindo
manutenção não programada
, constituem
fortuito interno
— evento que, embora imprevisível no momento específico, é inerente ao risco da atividade empresarial explorada pela companhia aérea. O fortuito interno não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A companhia aérea que explora atividade de transporte de passageiros assume o risco de intercorrências técnicas em suas aeronaves. Não se trata de evento externo, estranho à sua atividade — como fenômeno climático extremo ou determinação governamental imprevisível —, mas de evento que se insere na própria dinâmica operacional do serviço prestado.

A alegação de que a manutenção configuraria "exercício regular de direito" (art. 188, I, do Código Civil) também não se sustenta. O exercício regular de direito afasta a ilicitude da conduta, mas não elimina o dever de indenizar fundado na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A companhia aérea tem o dever de manter sua frota em condições de operação; quando isso não ocorre e o passageiro sofre danos, o dever de indenizar persiste.

Reconheço a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da recorrente.

A recorrente afirma ter prestado integral assistência material, com fornecimento de
vouchers
de alimentação e hospedagem, e reacomodação no primeiro voo disponível.

Ocorre que a mera emissão de
vouchers
e a reserva de hospedagem não são suficientes para afastar a responsabilidade quando a assistência prestada se revela concretamente inadequada às necessidades dos passageiros.

No caso em análise, os autores são um casal viajando com duas crianças pequenas (2 e 6 anos). A situação de
pernoite forçado em Guarulhos
, com acomodação insuficiente para quatro pessoas, ausência de água quente e necessidade de arcar com despesas adicionais não cobertas pela companhia, demonstra que a assistência formal oferecida não correspondeu à assistência efetiva e adequada exigida pela Resolução ANAC nº 400/2016 (ID 370697381).

A recorrente não comprovou, nos autos, que a reacomodação foi oferecida na primeira oportunidade disponível, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). A sentença foi precisa nesse ponto.

Mantenho o reconhecimento da falha na assistência material.

Os autores comprovaram despesas adicionais de R$ 596,85, referentes à melhoria de hospedagem (R$ 366,95), alimentação (R$ 187,90) e transporte ao aeroporto (R$ 40,00) (ID 370697378). A recorrente alega que se tratariam de gastos voluntários, sem nexo causal.

A alegação não procede. As despesas decorreram diretamente da falha do serviço — perda de conexão e pernoite forçado em Guarulhos — e visaram apenas minimizar seus efeitos, sobretudo diante da presença de crianças pequenas e da necessidade de acomodação adequada.

Trata-se de dispêndios necessários, e não de liberalidade. Mantém-se, assim, a condenação por
danos materiais
no valor de
R$ 596,85
.

No caso, restaram demonstrados:
atraso superior a quatro horas
(confissão da própria recorrente),
perda de conexão com pernoite forçado
, família com duas crianças pequenas (2 e 6 anos),
assistência material inadequada
(acomodação insuficiente, ausência de água quente e separação da família em hotéis distintos), despesas adicionais não custeadas pela companhia e viagem de lazer com frustração da legítima expectativa dos consumidores.

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa o mero aborrecimento. O desconforto imposto, especialmente às crianças, configura violação à esfera extrapatrimonial, passível de indenização.

A recorrente sustenta excesso no valor de
R$ 5.000,00
por autor. Para a fixação do
quantum
indenizatório, consideram-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e os critérios compensatório e pedagógico, sem enriquecimento sem causa.

No caso concreto, relevam o atraso superior a quatro horas, o
pernoite com assistência inadequada
e a presença de crianças pequenas, além da ausência de perda de compromisso inadiável.

Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DESVIO DE ROTA. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. PASSAGEIRA ACOMPANHADA DE LACTENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. PERDA DE CONSULTA PEDIÁTRICA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. A passageira adquiriu passagem para o trecho São Paulo/Guarulhos–Sinop/MT, porém o voo foi desviado para Brasília/DF, sob alegação de impossibilidade de pouso no destino, sendo reacomodada apenas no dia seguinte, com atraso superior a 15 horas. Alegou ausência de assistência material adequada, viagem acompanhada de filho de quatro meses em tratamento de bronquiolite e perda de consulta pediátrica previamente agendada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea comprovou a ocorrência de força maior apta a afastar sua responsabilidade civil pelo atraso decorrente do desvio de rota; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável nas circunstâncias do caso concreto; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A readequação da malha aérea constitui risco inerente à atividade empresarial e caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

5. A companhia aérea não comprova a alegada força maior, pois deixa de apresentar prova técnica idônea, como NOTAM, relatório meteorológico oficial ou comunicação da ANAC que demonstre a impossibilidade de pouso no aeroporto de destino.

6. A apresentação de justificativas distintas para o mesmo evento em demandas diversas fragiliza a tese defensiva e reforça a ausência de comprovação da excludente de responsabilidade.

7. O atraso superior a 15 horas, o desvio de rota, a ausência de assistência material adequada, o pernoite forçado em aeroporto diverso, a viagem com lactente em tratamento de bronquiolite e a perda de consulta pediátrica previamente agendada evidenciam falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa os meros dissabores do transporte aéreo.

8. O dano moral é reconhecido diante da gravidade da situação, sendo presumido conforme a jurisprudência da Turma Recursal e, ainda, suficientemente demonstrado pelas circunstâncias concretas do caso, inclusive sob a perspectiva do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

9. A indenização fixada em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de força maior não afasta a responsabilidade da companhia aérea quando desacompanhada de prova técnica idônea e as circunstâncias revelam fortuito interno inerente à atividade empresarial.

2. O atraso superior a 15 horas, aliado ao desvio de rota, à ausência de assistência material adequada e às circunstâncias específicas da passageira, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais.

3. O dano moral pode ser reconhecido tanto por decorrer da gravidade da falha na prestação do serviço quanto pela efetiva demonstração das consequências extrapatrimoniais suportadas pela passageira.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mantido o quantum quando adequado às peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3º; CBA, art. 251-A; CC, arts. 405, 406 e § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1065627-74.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.03.2026, DJE 12.03.2026.

(TJ-MT - N.U 1028088-32.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/06/2026, Publicado no DJE 01/07/2026)

Diante disso, o valor fixado mostra-se adequado, proporcional e razoável, não sendo excessivo nem irrisório. A presença de crianças pequenas reforça a gravidade da situação e justifica a manutenção do patamar arbitrado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026